Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719906-57.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA MERELY LTDA DESPACHO Intime-se o agravante RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento dos agravos por ele interpostos, tendo em vista a homologação de acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0735534-52.2024.8.07.0001 (ID no 64672319). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007